Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-92.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais – Ausência de comprovação da regularidade da contratação – Arguição de falsidade material da assinatura inserida na ficha de inscrição e autorização apresentadas pelo réu – Cessada a presunção legal da veracidade documental, art. 428, I, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais – Ausência de comprovação da regularidade da contratação – Arguição de falsidade material da assinatura inserida na ficha de inscrição e autorização apresentadas pelo réu – Cessada a presunção legal da veracidade documental, art. 428, I, do Código de Processo Civil – Autenticidade da rubrica não demonstrada de forma cabal – Desinteresse do réu na produção de prova pericial grafotécnica por ausência dos originais – Ônus da parte que produziu o documento, art. 429, II, do aludido diploma – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Inexigibilidade do valor cobrado – Danos extrapatrimoniais presumidos e intuitivos pela indisponibilidade momentânea dos ativos financeiros – Recurso provido, em parte.